Tribunal: TJMT
Processo: 1039045-13.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA RODRIGUES PRADO - CPF: 022.449.401-52 (RECORRENTE), LEANDRO RODRIGUES DO PRADO - CPF: 722.173.751-72 (ADVOGADO), L. R. D. P. N. - CPF: 082.501.951-67 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 60.621.596/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE
TRANSFER
CONTRATADO E NÃO PRESTADO. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARTICULAR. DEMORA DE 5h DE SANTO DOMINGO PARA PUNTA CANA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente alega que adquiriu na data de 30.10.2018 serviço de
transfer
, saída às 22h45min, trecho Santo Domingo para Punta Cana, e que o serviço contratado não foi prestado, sendo necessário se deslocar por transporte de aplicativo até a Rodoviária para adquirir passagem para o destino final, e que tal deslocamento levou cerca de 5h.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No caso em tela, é incontroversa a falha da prestação do serviço, a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, ultrapassando em a seara do mero aborrecimento.

4. Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado a natureza da ofensa e às peculiaridades do caso, atendendo ao poder econômico dos ofensores e as condições sociais vítima e a gravidade do ilícito.

5. Também não comporta reforma o
quantum
a título de dano material, visto que como é sabido, para a condenação dos danos materiais, é necessária sua efetiva comprovação. Na hipótese, em que pese a Autora/Recorrente sustentar que teve gastos em decorrência da falha na prestação de serviço, não anexou qualquer comprovante nesse sentido, salvo o valor dispendido com a contratação do serviço de
transfer.

6.
Como demonstrado na sentença de origem, os
prints
anexados junto a inicial são meros orçamentos, sem a efetiva comprovação de pagamento, motivo pelo qual, não há razões para a modificação da sentença neste ponto.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido
.

9. Condeno a Recorrente
LETÍCIA RODRIGUES PRADO
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021